Tribunal: TJDFT
Processo: 0710114-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. EVENTO “ÁRTICO NEVE E GELO”. ARREMESSO DE GARRAFA CONTENDO URINA CONTRA A AUTORA. DESRESPEITO ÀS REGRAS DO CONVIVIO SOCIAL. OFENSA À DIGNIDADE PESSOAL DA OFENDIDA. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR INSUFICIENCIA DE PROVA QUANTO A DOLO. IRRELEVÂNCIA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E CIVIL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O conjunto probatório evidencia que a ré orientou o filho pequeno a urinar em recipiente em local de circulação pública e, ao ser advertida pela autora — que atuava na gerência do evento — reagiu de forma desproporcional, lançando a garrafa com urina contra a autora, fato confirmado por testemunhas presenciais.
2. Absolvição penal por insuficiência de prova quanto a elemento subjetivo (dolo) não exclui possibilidade de responsabilização civil, que adota critérios autônomos e admite a reparação quando demonstradas conduta lesiva, violação a direito da personalidade e relação de causalidade entre uma e outra.
3. O episódio ocorreu em ambiente público e diante de terceiros, expondo a autora a situação vexatória em seu ambiente de trabalho, o que não pode ser tido como contratempo ordinário do cotidiano, mas ofensa à dignidade e ao decoro profissional.
4. O valor indenizatório arbitrado pelo juízo de origem observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a dinâmica dos fatos, a repercussão limitada e o caráter compensatório e pedagógico da reparação. Nenhum motivo para redução.
5. Recurso conhecido e não provido.